Tribunal: STF
Processo: ARE 1266939
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 
    1. Recurso de apelação em ação ajuizada em face da União Federal e do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a condenação dos entes públicos na reparação por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão da política pública de saúde adotada pelo Estado para o tratamento dos portadores de hanseníase até à década de 80.
    2. A controvérsia devolvida a este Tribunal no âmbito recursal consiste na análise da ocorrência da prescrição da pretensão do direito vindicado, e se superada no exame do direito à pretendida reparação pelos alegados danos morais decorrentes da segregação do convívio de seus genitores, em decorrência da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980.
    3. Com relação ao prazo prescricional da pretensão indenizatória, a 1ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, firmou entendimento no sentido de que para o ajuizamento de pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública o prazo prescricional é de 5 anos, não se aplicando, portanto, a redução promovida pelo CC/2002, para 3 anos.
    4. No que se refere à alegação de imprescritibilidade do direito pretendido, ante o fundamento de que a ação objetiva a reparação de violação a direito fundamental, maior razão não assiste à apelante, considerando que o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser imprescritível a reparação de danos, material e moral, decorrentes de violação de direitos fundamentais perpetrada durante o regime militar, período de supressão das liberdades públicas, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes jurisprudenciais.
    5. Pelo princípio da actio nata, a fluência do prazo prescricional é determinada pelo nascimento da pretensão com a violação do direito alegado, e tendo em vista que o fato narrado ocorreu no período de 1979, aproximadamente, e que a presente ação indenizatória somente foi proposta em 2018, é forçoso concluir que a pretensão está fulminada pela prescrição. Precedente da 5ª Turma Especializada.
    6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, pro rata (§ 11 do artigo 85, do CPC), devendo a exigibilidade permanecer suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, III, e 37, § 6º, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido. 
    De início, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 798.346-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Outros precedentes: ARE 776.908-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 772.157-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 37, § 6º, da CF, não cabe, nesse momento processual, a análise da presença do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano ocorrido. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 826.199-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍRUS DA HEPATITE ‘C’ CONTAMINAÇÃO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator